Tribunal: TJES
Processo: 5019240-09.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019240-09.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: L.M. RAMOS & CIA LTDA
RECORRIDO: NECILDA BARBOSA DA SILVA 09355431716
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
– RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 2854119).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
L.M. RAMOS & CIA LTDA
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e provido;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que realizou a entrega de maneira correta e sem avarias;
d)
que não houve o cometimento de qualquer ato ilícito indenizável;
e)
que a demora da não apresentação da nota fiscal deu-se culpa exclusiva da recorrida;
f)
que a recorrida poderia ter emitido uma 2º via ou disponibilizado a consulta pelo site da Receita Federal;
g)
que, no caso de não reforma da sentença, o
quantum
indenizatório seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente possui responsabilidade pela perda da nota fiscal de serviço por parte da demandada, o que ocasionou na demora da restituição do produto, fato que ensejaria a indenização à recorrida por danos materiais e morais.

Pois bem, ao revés do alegado pelo recorrente, tenho que a sentença guerreada não merece reforma, haja vista de que houve a ocorrência de
ato ilícito
, sendo a violação do direito de personalidade da recorrida, conforme ID. 2854086.

Nessa linha, compro que houve por parte da recorrida inúmeras tentativas de resolução administrativa, o que não foi solucionado pela recorrente.

Em que pese sua alegação de que bastava que a Recorrida tivesse emitido uma 2ª via ou então que disponibilizasse a consulta pelo site da Receita Federal para evitar o transtorno ocorrido, tal fato não exclui a responsabilidade da recorrente de entregar a nota fiscal. E não foi comprovado que houve suporte da recorrente para emissão ou consulta da nota fiscal pelo site da Receita Federal.

Por outro lado, a parte autora comprovou as tentativas de que buscou, por diversas oportunidades, solucionar a lide de forma extrajudicial, tentando mitigar o próprio dano, conforme se extrai da tentativa de reclamação administrativa junto ao PROCON (ID. 2854089).

Pois bem, em relação ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, tenho que a indenização arbitrada deverá considerar a gravidade objetiva do dano e a condição econômica tanto do recorrente quanto do recorrido, uma vez que para aquela, deverá o montante da indenização ser bastante a ponto de desestimular práticas que tais, e, para o recorrido, não poderá jamais ser fonte de enriquecimento ilícito.

Destarte, tendo em vista, que a sentença observou tais parâmetros, tenho que o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) é valor aplicável ao caso concreto, devendo ser mantido conforme proferido.

Destarte, não há que se falar em reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
eis que a parte recorrente não se exime de ter dado causa, portanto, vislumbra-se a responsabilidade de arcar com os prejuízos sofridos pela parte recorrida dos danos morais suportados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDOS DA EXORDIAL PARA CONDENAR O RECORRENTE EM DANOS MORAIS (R$4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.